Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-44.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001594-44.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEONI DE SOUZA - CPF: 568.766.961-20 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1001594-44.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1001594-44.2024.8.11.0055

Recorrentes:

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae e Cleoni De Souza

Recorridos:

Cleoni De Souza e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO DA FORNECEDORA E PROVIDO DA PARTE CONSUMIDORA.

No presente caso, a concessionária de água não logrou êxito em demostrar o aumento de consumo da Unidade Consumidora, e por consequência, a legalidade das faturas com valor elevado
, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo. 373, II, do Código de Processo Civil. Deve ser mantida a sentença quanto a inexigibilidade do débito.

No que tange aos danos morais, considerando o desvio do tempo produtivo do consumidor, deve ser reconhecida a indenização pretendida, conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Recursos conhecidos e no mérito provido apenas da parte consumidora para reconhecer direito a indenização moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1001594-44.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1001594-44.2024.8.11.0055

Recorrentes:

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae e Cleoni De Souza

Recorridos:

Cleoni De Souza e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de ambos os litigantes.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Danos Morais e Pedido de Tutela.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Sentença
(Id. 234424991)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente à emissão de nova fatura conforme a média de consumo apurada nos últimos 6 (seis) meses e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que cobrança administrativa não gera danos extracontratuais.

Recurso Cível Inominado da parte fornecedora
(Id. 234424995): requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado da parte consumidora
(Id. 234424999): requer a reforma da sentença para acolhimento da tese de existência de danos morais no caso concreto.

Contrarrazões pela parte fornecedora
(Id. 234426150):

defendeu a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

A parte consumidora deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1001594-44.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1001594-44.2024.8.11.0055

Recorrentes:

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae e Cleoni De Souza

Recorridos:

Cleoni De Souza e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor é titular da Unidade Consumidora de água sob o n.o 18.600.020, alega que recebeu fatura com valor exorbitante referente ao consumo de janeiro de 2024 com apuração de consumo de 51m3.

Aduz que buscou informações junto à concessionária de água e lhe foi informado que o faturamento estava regular e nada poderia ser feito (Id. 23442987).

A parte consumidora apresentou as faturas referentes aos consumos praticados entre janeiro de 2023 e dezembro de 2023, dentre os quais a média de consumo foi de 13m3 e o maior registro de consumo foi de 20m3 e o menor de 10m3,
demonstrando a discrepância com o apurado em janeiro de 2024 – 51m3.

A concessionária de água por sua vez, alega que as faturas foram geradas mediante leitura, e que realizou vistoria no hidrômetro, e não foi constatada nenhum vazamento no registro, todavia não apresentou nenhum documento probatório que corrobore suas alegações,
ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

C
om efeito, correta é a sentença de origem
que determinou
o refaturamento dos consumos contestadas, tendo por parâmetro os 6 (seis) meses anteriores, não merecendo acolhimento a tese recursal da parte fornecedora.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviço, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Logo, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas para solucionar a questão administrativamente, contudo, sem êxito, em razão da inercia da parte consumidora, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, desviando o tempo produtivo da parte consumidora.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos por ambos os litigantes e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA FORNECEDORA
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte fornecedora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

De outro lado,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte consumidora,
para condenar a concessionária ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data dessa decisão.

Em razão do resultado do recurso da parte consumidora, deixo de condenar a parte consumidora ao pagamento custas ou honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024